Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705519-74.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE AUGUSTO SOUZA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE AUGUSTO SOUZA SANTOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 34623300, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 34984202, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.